Tribunal: STF
Processo: HC 195091
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AgRg no Recurso Especial 1.860.515/PR, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente Solange foi condenada à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de estelionato em detrimento de instituto de assistência social (art. 171, § 3º, do Código Penal); estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), em concurso material. O paciente Sérgio, por sua vez, foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de estelionato em detrimento de instituto de assistência social (art. 171, § 3º, do Código Penal) e corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) (Doc. 5, fls. 74-97).
    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 2, fls. 11-33):
    a) ESTELIONATO 
    Entre 07/10/2008 e 30/04/2014, a denunciada SOLANGE, agindo de maneira deliberada e consciente, em conluio com o denunciado SÉRGIO, obteve para terceiros vantagens ilícitas em detrimento do Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, induzindo e mantendo em erro essa autarquia estatal, mediante utilização de meio fraudulento para obtenção de beneficio de amparo social ao idoso (LOAS) para 4 (quatro) pessoas. 
    Ademais, na mesma época, a denunciada SOLANGE, também agindo de maneira deliberada e consciente, obteve vantagem ilícita para si, em prejuízo de terceiros que contrataram e pagaram por seus serviços com a finalidade de obter beneficio social de amparo ao idoso — LOAS, induzindo e mantendo essas pessoas em erro, fazendo-as acreditar que teriam direito à obtenção do beneficio, quando, na verdade, não preenchiam os requisitos necessários, de modo que somente foram concedidos pelo INSS em razão do emprego de meios fraudulentos por parte dos denunciados. 
    Consta dos autos que, a partir de informações repassadas pelo Gerente da Agência da Previdência Social Hauer, nesta Capital, à Assessoria de Pesquisas Estratégicas e Gerenciamento de Riscos do Ministério da Previdência Social — APEGR, foram constatadas concessões fraudulentas de Beneficio Social de Amparo ao Idoso — LOAS pelo denunciado SERGIO, o qual ocupava o Agente de Serviços Diversos, lotado e em exercício na referida Agência, cujos processos eram intermediados sempre pelo mesmo grupo de procuradores, dentre os quais a denunciada SOLANGE. 
    Segundo apurado pela APEGR, o denunciado SÉRGIO foi o responsável por conceder inúmeros benefícios assistenciais - LOAS com base em documentos falsificados que simulavam o enquadramento de pessoas com mais de 65 anos nos requisitos mínimos para a concessão do beneficio, quais sejam, inexistência de fonte de renda pessoal ou familiar ou ainda renda familiar inferior a 1/4 do salário-mínimo vigente por pessoa.
    […]
    b) CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA 
    Consta dos autos que, em período não exatamente definido mas entre 07/10/2008 e 30/04/2014, o denunciado SERGIO, agindo de maneira deliberada e consciente, em função do cargo de Agente de Serviços Diversos que ocupava na Agência da Previdência Social Hauer, nesta Capital, solicitava para si, aceitava promessa e recebia vantagens ilícitas, concedendo, em razão disso, benefícios sociais de amparo ao idoso infringido seu dever funcional; no presente caso: os benefícios de LOAS fraudulentamente concedidos a ROSA PILATTO ORSO, EMILIA STANISKI, TERESINHA LUISA BOZA e TERESA ANTONIA PELLANDA 
    A denunciada SOLANGE, por sua vez, também em período não exatamente definido mas entre 07/10/2008 e 30/04/2014, oferecia, prometia e pagava tais vantagem ilícitas ao denunciado SERGIO, para determiná-lo a conceder benefícios sociais de amparo ao idoso com infração de dever funcional, seja recebendo os documentos que sabia serem falsos e não levando tais irregularidades ao conhecimento de autoridade superior, seja deixando de observar normas legais e regulamentares, como por exemplo, atendendo os procuradores dos segurados fora do horário de expediente, seja colocando nos benefícios endereços diversos do que constava dos documentos utilizados para instruí-los. No presente caso, os benefícios de LOAS envolvidos nesta modalidade de corrupção foram fraudulentamente concedidos a ROSA PILATTO ORSO, EMILIA STANISKI, TERESINHA LUISA BOZA e TERESA ANTONIA PELLANDA.
    Ao julgar o apelo defensivo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região redimensionou a pena dos pacientes ao patamar de 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (Doc. 5, fls. 233-274). Eis a ementa do acórdão (Doc. 5, fls. 272-273):
    PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO 505. ARTIGOS 171, CAPUT E §32, 317, §12, E 333, § ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO, CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA. INOBSERVÃCIA AO INSTITUTO DA CONEXÃO - NULIDADE INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - ABSORÇÃO DO ESTELIONATO SIMPLES PELO ESTELIONATO MAJORADO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DOS RÉUS COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA - REDIMENSIONAMENTO PARCIAL -OBSERVÂNCIA À CONSUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA. 
    1. A Operação SOS foi deflagrada pela Polícia Federal do Paraná para desarticular um esquema de fraudes na concessão de benefícios assistenciais de amparo ao idoso na Agência da Previdência Social Hauer, no Município de Curitiba.
    2. O processamento em separado de ações penais conexas não produz nulidade do processo haja vista a faculdade legalmente outorgada ao Órgão Julgador de decidir, diante do caso concreto, pela conveniência ou não da reunião dos processos (CPP, art. 80).
    3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP). A atual redação do art. 110, § 12, do CP veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei n. 12.234/2010, que promoveu a sua alteração (STJ, RHC 50935.2014.02.15400-6, DJE 18/06/2019). 
    4. Presente a sucessão de condutas com nexo de dependência entre si, verifica-se o instituto da consunção pelo qual o crime-fim (estelionato em detrimento do INSS) absorve o crime-meio (estelionato em face de particulares). 
    5. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; a existência de dolo específico dos réus de cometerem crimes contra a Previdência Social à obtenção de vantagem indevida; a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade das condutas perpetradas pelos réus; ausentes quaisquer das causas excludentes do dolo, da ilicitude ou da culpabilidade; impõe-se a condenação dos réus pela prática dos crimes que lhe são imputados na denúncia. 
    6. Reconhecida a consunção do crime de estelionato simples pelo crime de estelionato em detrimento do INSS, bem como a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa de parte da pretensão punitiva, impõe-se a readequação da dosimetria da pena fixada pela v. sentença.
    7. O pedido de assistência judiciária gratuita não guarda ensejo na quadra de conhecimento, cabendo ao Juízo da execução penal analisar a situação econômica do réu e decidir sobre a pretensão. Precedentes desta Corte. 
    8. Execução provisória da pena autorizada, conforme entendimento firmado pelo STF (HC 126.292). Súmula 122 TRF4. 
    Contra esse acórdão, a defesa interpôs Recurso Especial, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 5, fl. 430 e Doc. 6, fls. 15-18), em decisão integralmente mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 6, fl. 37):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DA RÉ. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. No caso, embora a mencionada tese tenha constado do relatório do acórdão, não houve nenhum pronunciamento de mérito a seu respeito.
    2. Assim, à míngua do requisito indispensável do prequestionamento, aplica-se, quanto ao ponto, o óbice da Súmula 282/STF, segundo o qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
    3. Ademais, ante a ausência de elementos informativos acerca da situação econômica e financeira da ré no aresto impugnado, a alteração do referido montante por este Superior Tribunal de Justiça demandaria necessariamente a incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível nesta via especial, consoante previsão da Súmula 7/STJ.
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de desproporcionalidade da prestação pecuniária. Argumenta, em suma: no caso, verifica-se que, do acórdão do tribunal de origem, mantido hígido pelo tribunal superior impetrado, não consta nenhuma motivação para a fixação da prestação pecuniária em 8 salários mínimos, que a lei diz que deve levar em conta, principalmente, a situação econômica do réu (art. 60 do CP). Requer, assim, a concessão da ordem, para fixar a prestação pecuniária da paciente no valor de 1 salário mínimo, nos termos do art. 45, § 1º, do CP c/c art. 93, IX, da CF.
    É o relatório. Decido.
    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 
    Conforme consignado na decisão agravada, no que tange à suscitada ausência de justificativa idônea para a fixação do valor da pena de prestação pecuniária, uma vez que essa deve levar em conta a condição financeira do agente, cumpre observar que essa questão não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo. 
    […]
    Ademais, ante a ausência de elementos informativos acerca da situação econômica e financeira da ré no aresto impugnado, a alteração do referido montante por este Superior Tribunal de Justiça demandaria necessariamente a incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível nesta via especial, consoante previsão da Súmula 7/STJ.
    Nesse contexto, revela-se igualmente inviável a utilização do Habeas Corpus para reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (cf. HC 84821, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). Com efeito, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre na espécie (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    Além disso, não se pode ignorar que, aplicada a pena restritiva de direitos, o Juízo da Execução determinará a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da reprimenda (art. 147 da Lei 7.210/1984). Assim, conforme já decidiu esta CORTE, não é possível antever, dadas as justificativas que poderão ser apresentadas (v.g., necessidade de parcelar a dívida), se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente. Noutras palavras, não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente, a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). No mesmo sentido: HC 192932 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente